Tribunal: TJES
Processo: 0017850-36.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017850-36.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros (2)

APELADO: DIEGO SPADA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – MERO DESCONTENTAMENTO DA PARTE – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

2)
Pretende o embargante seja revisto o entendimento prevalecente no julgamento, qual seja, de que não seria a solução mais razoável a substituição do veículo
por outro
da mesma marca e modelo,
0km (
zero quilômetro
)
, mediante a devolução d
aquele

adquirido pelo
embargante, notadamente por ter sido descortinada que
o vício
apresentado foi
sanado no decorrer da lide, conforme se apurou mediante prova técnica.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Diego Spada Santos
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial às
apelações cíveis

interposta
s por
General Motors do Brasil Ltda.
e

Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Serra
e, por igual votação, deu provimento à
apelação cível
do ora embargante.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pelo embargante em face das embargadas, a fim de
julgar improcedente o pedido de substituição do veículo por outro (pedido “c” – fl. 14),
restando prejudicada a determinação judicial de devolução pelo autor do veículo por ele adquirido.
Outrossim, majorou
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
o valor d
a indenização por dano moral a que foram condenadas, solidariamente, as
embargadas.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
a serem sanadas em relação aos seguintes pontos:
(i)
quanto a impossibilidade de invocação de qualquer das alternativas previstas no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
quanto a utilização do automóvel, a sua depreciação não se dá somente em razão da sua utilização, mas também com relação ao ano de sua fabricação;
(iii)
não pode ser punido pela morosidade do Poder Judiciário, ao contrário, merece a aplicação da lei no caso concreto e consequentemente a troca do veículo ou a conversão da obrigação em perdas e danos ou ainda abatimento proporcional do preço;
(iv)
o julgado desconsiderou a existência de vício e defeitos apresentados no veículo para sua substituição mas considerou existência de vício e defeitos para arbitramento do dano moral;
(v)
o fundamento do julgado para substituição do veículo foi apenas foi a análise do teste de que o veículo se comportou normalmente sem apresentar falhas, trancos ou acendimento indevido de luzes no painel, estando em evidente contrariedade com a parte do acórdão que reconhece os vícios apontados no laudo pericial; e
(vi)
sete anos após a sua fabricação, o veículo apresentou vício que comprometeu a segurança de quem o adquiriu e que poderia ter ceifado a vida do mesmo e sua família.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. Alega o embargante que o voto condutor “
foi contraditório com o laudo pericial e com as garantias reconhecidas no CDC...
”, o que considero ser um erro crasso, na medida em que a
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015,
somente

se configura
quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis
, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

De igual forma, o acórdão embargado não se ressente de
omissão
a ser sanada, na medida em que os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram bem analisados por ocasião do julgamento dos recursos interpostos pelas partes.

A teor da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018), ou seja, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que foi devidamente observado no julgamento.

Do que se depreende da extensa peça recursal, pretende o embargante seja revisto o entendimento prevalecente no julgamento, qual seja, de que não seria a solução mais razoável a substituição do veículo
por outro
da mesma marca e modelo,
0km (
zero quilômetro
)
, mediante a devolução d
aquele

adquirido pelo
embargante, notadamente por ter sido descortinada que
o vício
apresentado foi
sanado no decorrer da lide, conforme se apurou mediante prova técnica.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.